Tribunal: STF
Processo: HC 245484
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jose Joao Sobral contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 836.213/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de JOSE JOAO SOBRAL, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (agravo em execução n. 0007704-38.2023.8.26.0041).



    Extrai-se dos autos que o juízo das execuções indeferiu o pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, considerando correta a aplicação da fração de 20% para fins de progressão de regime, por se tratar de sentenciado reincidente específico em crime comum.



    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal estadual, o qual negou provimento ao recurso com a aplicação da Lei n. 13.964/2019.



    No presente writ, a defesa, muito sucintamente, alega que deveria ser aplicada a porcentagem de 16% para a progressão de regime.



    Requer, ao fim, a concessão da ordem para aplicar o percentual de 16% para fins de progressão.



    Informações, às fls. 21-45.



    O MPF oficiou pelo não conhecimento ou denegação da ordem (fls. 49-52).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme consta, a defesa espera afastar a aplicação da Lei n. 13.964/2019 à execução penal referente a crime que gerou a reincidência e foi praticado após a vigência da norma em questão.



    Como se afere, o paciente foi condenado nestes termos (fls. 8-10):



    “Frise-se que, conforme se depreende dos autos de execução nº 0030018-82.2022.8.26.0050, o sentenciado foi definitivamente condenado (processo nº 1523881-63.2019.8.26.0228), pela prática do delito de receptação qualificada, em razão de fatos ocorridos em 03 de outubro de 2019, com o trânsito em jugado ocorrido para o MP em 02/12/2021 e para a Defesa em 05/07/2022.



    No entanto, após o trânsito em julgado definitivo do feito suso mencionado, o reeducando, aos 24 de outubro de 2022, cometeu novo delito (processo nº 1524141-38.2022.8.26.0228), também pela prática do crime de receptação qualificada, do qual sobreveio nova condenação impondo-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, cuja reprimenda ora se executa.



    Verifica-se, assim, que perfeitamente configurada, tal como reconhecida em Primeira Instância, a reincidência específica do sentenciado.



    (...)



    Ou seja: se cometido o crime durante a vigência da Lei nº 13.946/19 (Pacote Anticrime), esta deve ser aplicada, ainda que mais gravosa que a legislação anterior, por ela revogada. Não se cuida, destarte, de retroatividade maléfica”.



    Sobre o assunto, trago a nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, ao art. 112 da Lei nº 7.210/1984:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:



    I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça”.



    No caso concreto, como o crime em comento que gerou a reincidência foi cometido quando já estava vigente a Lei nº 13.964/2019 (que entrou em vigor em 23/1/2020), não há falar em retroatividade in malam partem sob nenhuma vertente, mas sim em simples aplicação da lei vigente.



    Nesse contexto, já confirmou este STJ que:



    “O eg. Tribunal estadual aplicou, em sintonia com a novel jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, o lapso de 40% ao crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo, relatando, no entanto, que o sentenciado também cumpre pena pela prática de 03 (três) crimes de natureza comum. Desse modo, entendeu a eg. Corte estadual que, em relação aos crimes comuns, por se tratar de sentenciado reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça, seria aplicável o prazo de progressão de 20%, previsto no artigo 112, inciso II, da Lei de Execução Penal” (AgRg no HC n. 705.470/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, DJe de 13/5/2022).



    Diante do exposto, denego o habeas corpus. (doc. 2, pp. 1-3 – grifei). 



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente, cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado às penas de 4 ANOS E 8 MESES, como incurso nas sanções do artigo 180, § 1°, DO CÓDIGO PENAL.



    Ocorre que quando da elaboração dos cálculos por esta serventia, incluiu a fração de 20%, mas o sentenciado não pode ser considerado reincidente, portanto deve ser obedecida a fração de 16% para fins de progressão de regime.



    Assim, faz necessário a correção para constar a fração correta para fins de progressão de regime. (doc. 1, pp. 1-2).  



    Ao final, requer:  



    Seja revista a decisão aqui parcimoniosamente hostilizada para que seja reformada a decisão de primeira instância, REQUERER seja ACOLHIDO e PROVIDO a presente ordem, para que seja proporção de 16%, como medida de justiça. (doc. 1, p. 2).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 836.213/SP (doc. 2, pp. 1-3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator